Tribunal: TJDFT
Processo: 0701267-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701267-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CLYTER DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Segundo se observa do ofício de ID 14318265, os autos de origem foram sentenciados, razão pela qual se vislumbra uma possível perda superveniente do objeto do recurso. Dessa forma, intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a questão. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 17 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator